Tribunal: TJDFT
Processo: 0741826-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741826-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: G. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RAMOS RIBEIRO RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. BENEFICIÁRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA À RÉ. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. PRECLUSÃO DO TEMA. INOCORRÊNCIA. ART. 15, V, LEI 13.146/2015. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NÃO APLICAÇÃO. RN 259/2011-ANS. PRESTADOR CREDENCIADO. INDISPONIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REDE CREDENCIADA. PREFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo judicial que ensejou o cumprimento de sentença não determinou que a obrigação fosse realizada na clínica não credenciada onde a beneficiária já realizava suas sessões. 2. O art. 15, inciso V, da Lei 13.146/2015 dispõe sobre a prestação de serviço público de saúde e não sobre planos de saúde privados, condição da operadora agravada. 3. A Resolução Normativa 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que trata de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece, nos seus artigos 4o e 5o c/c 9o, a obrigação da operadora do plano de saúde em garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado. O atendimento do beneficiário é preferencialmente disponibilizado na rede credenciada do plano de saúde. 4. As dificuldades alegadas pela beneficiária em se adaptar ao novo ambiente não são suficientes para atestar seu direito. Não houve demonstração de inobservância de prestação assumida no contrato ou de descumprimento de ordem judicial pelo plano de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 15, inciso V, da Lei no 13.146/2015, sustentando o Estatuto da Pessoa com Deficiência é aplicável aos planos de saúde privados, razão pela qual seria devido o custeio do tratamento de equoterapia em local no qual a insurgente já tinha vínculo terapêutico e próximo à sua residência, ao argumento de que a Lei no 13.146/2015 estabelece que a prestação de serviços deve ser realizada próxima ao domicílio da pessoa com deficiência e a Resolução Normativa da ANS não poderia se sobrepor à lei federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/SP 450.373. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024